Tribunal: TCU
Processo: 031.414/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3244/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, I, "a", do RI/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, II; 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, I, 208 e 214, II, do RI/TCU, acolher as alegações de defesa apresentadas por Roberto José Vasconcelos Cordeiro e julgar suas contas regulares com ressalva, excluir da relação processual Jarbas de Melo Azevedo e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica, peça 48, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 031.414/2020-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Roberto Jose Vasconcelos Cordeiro (XXX.359.264-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Pedra Lavrada - PB. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Raiane Ferreira Lira (28453/OAB-PB), representando Roberto Jose Vasconcelos Cordeiro. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.